Tribunal: TJDFT
Processo: 0713553-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. TESTE DO ETILÔMETRO. RECUSA. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido inicial concernente na declaração de nulidade de ato administrativo que aplicou ao recorrente as penalidades previstas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59634582). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega a inexistência de notificação para apresentação de defesa prévia, de modo que o auto de infração de trânsito está revestido de nulidade por violar o art. 282, § 4o, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como a Súmula 312 do STJ. Afirma que, além da supressão do direito de defesa prévia, há falta de comprovação da notificação via AR ou outro meio tecnológico hábil para a aplicação da multa. Esclarece que a “parte Recorrida se limitou a apresentar aos autos a simples adesão do Recorrente ao sistema SNE, o que, isoladamente, não tem a aptidão de comprovar que houve, realmente, a dupla notificação exigida pela Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça”. Assegura que, diante da ausência de provas quanto ao cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito ao recorrente, seja via postal, seja via SNE, deve ser declarada a nulidade do auto de infração e de todos os efeitos.
4. Em contrarrazões, a parte requerida refuta as alegações e pede o não provimento do recurso, pois a penalidade seguiu a legislação de regência.
5. Inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. No caso, o autor recorrente na peça inicial aduziu que “o cerne da questão reside na desobediência ao prazo legal estabelecido para a notificação da penalidade, uma vez que o Autor não recebeu a referida notificação dentro do prazo de 180 dias estipulado pela Lei 14.071/2021” (ID 59634566 p.2). Todavia, modifica a tese defensiva em instância recursal, ao alegar a falta de notificação da autuação de multa para a defesa prévia, a ausência de envio de notificação via AR, bem assim que "parte Recorrida se limitou a apresentar aos autos a simples adesão do Recorrente ao sistema SNE, o que, isoladamente, não tem a aptidão de comprovar que houve, realmente, a dupla notificação exigida pela Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça”. Nesse contexto, a matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida, se deduzida apenas em recurso, por preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal. Assim, não conheço do recurso nesses pontos.
6. A controvérsia cinge-se em verificar a insubsistência do ato administrativo que impôs a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), tendo em vista a recusa do condutor em se submeter ao teste para certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida no art. 277 do CTB.
7. Ressalte-se que, nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa.
8. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou em se submeter ao exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
9. Em relação à notificação, o enunciado de Súmula n. 312 do STJ preceitua que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
10. Quanto à observância do prazo previsto no §6o do art. 282 do CTB, é necessário que a notificação da penalidade seja expedida no prazo decadencial de 180 dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 dias, conforme a Lei 14.229/2021. No procedimento de aplicação de multa de trânsito, exige-se a notificação do infrator em duas ocasiões: primeiro, a notificação da autuação e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ.
11. Anota-se que a notificação da autuação é dispensada nos casos de flagrante, como é o caso dos autos. A notificação é feita no próprio local, por força de lei é assim estipulada, no momento em que se aplica a multa na presença do autuado.
12. A propósito, sobre o tema, o seguinte acórdão:

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTAS DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. ABORDAGEM PESSOAL. AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO COMPROVADAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, qual seja: declaração de nulidade do auto de infração no SA03825935, por força da prática da infração prevista no art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Em suas razões recursais a recorrente pugna pela procedência do pedido formulado na inicial. O recorrido não apresentou contrarrazões. 3. A autora invoca a nulidade do auto de infração no SA03825935, ante a ausência de dupla notificação, fato que a impediu de exercer o seu direito à defesa prévia. 4. O art. 281-A, do CTB, dispõe: "Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação." 5. No caso, a autuação impugnada foi realizada de forma presencial, em razão da recusa da condutora em submeter-se ao teste de etilômetro (art. 165-A, do CTB), situação que afasta a necessidade de autuação por remessa postal, ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 280, do CTB (ID 53423417 - Pág. 1). Ademais, o auto de infração impugnado indica que a autora foi autuada em 06/01/2024 e notificada em 08/01/2024, podendo apresentar defesa prévia até 10/02/2024 (ID 59429131 - Pág. 1), segundo a regra legal. 6. No tocante à notificação de penalidade, o prazo para a sua expedição é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do cometimento da infração ou da conclusão do processo administrativo (art. 282, §6o, do CTB). Assim, considerando que o ato infracional foi cometido em 06/01/2024, o prazo para a Administração Pública expedir a notificação de penalidade ainda não se esgotou. 7. Destarte, não comprovado vício legal ou procedimental, deve ser reconhecida a legitimidade do auto de infração no SA03825935, porquanto o órgão fiscalizador atendeu às exigências legais. 8. Outrossim, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pela recorrida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. 10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. 11. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1880360, 07135956820248070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Grifado)

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TESTE DO BAFÔMETRO. RECUSA. ART. 165-A DO CTB. REGULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SÚMULA 312 STJ. DUPLA NOTIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA. AVISO DE RECEBIMENTO. NÃO EXIGÊNCIA. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em que pretende a reforma da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes a fim de se ver livre das penalidades decorrentes da infração descrita no art. 165-A do CTB. 2. A Súmula no 312 do STJ prescreve que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. No caso, o recorrente tomou conhecimento da infração no momento da autuação e foi ainda notificado da penalidade dentro do prazo de 180 dias contado da data da infração, nos termos do disposto no art. 282, §6o, do CTB. 3. Não há previsão legal para que as notificações sejam enviadas com aviso de recebimento, com a devida comprovação de que foi entregue ao destinatário. O art. 282 e parágrafos somente mencionam a necessidade de expedição de notificação ao proprietário do veículo ou infrator, sem demais exigências. Precedentes: Acórdãos 1681385 e 1682713. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente/vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 20% do valor da causa. Suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida. (Acórdão 1838755, 07580488520238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Grifado).

13. No caso, malgrado a alegação do autor de desobediência ao prazo legal estabelecido de 180 dias, constata-se, ao revés, que o recorrente tomou ciência da infração no momento da autuação (12/08/2023) e foi ainda notificado da penalidade dentro do prazo de 180 dias contado da data da infração, em 15/01/2024 (ID 59634579 p.7), nos termos do disposto no art. 282, §6o, do CTB.
14. Ainda, registra-se que os atos administrativos emitidos pelo DETRAN/DF, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção de legalidade, porque os princípios da legalidade e moralidade permeiam toda a Administração do Estado, não prosperando a pretensão da parte de que se declare sua nulidade, se não evidenciado que houve abuso ou que não restaram caracterizados os pressupostos fáticos nele descritos. Assim, correta a sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido: Acórdão 1793097, 07280654120238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023.
15. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.